Tribunal: TJDFT
Processo: 0705238-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. HERANÇA JACENTE. DISTRITO FEDERAL. CURADOR.
I – No cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios de sucumbência fixados na ação de cobrança de taxas condominiais movida contra a herança jacente, o Distrito Federal atua como Curador, na representação legal do polo passivo, uma vez que a dívida será quitada com os bens da referida herança jacente, circunstância que não atrai a competência especializada das Varas da Fazenda Pública do DF a essa demanda. Competência do Juízo Cível prolator da r. sentença exequenda, art. 516, inc. II, do CPC.
II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.